Tribunal: TJBA
Processo: 8073067-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073067-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALCA BRASIL LIMA Advogado(s): FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROBATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE MÉDICO SEM ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM A MATÉRIA DA PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 465, §1º, I, DO CPC. RISCO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCA BRASIL LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000965-27.2021.8.05.0150, que indeferiu a impugnação ao perito judicial nomeado. O juízo manteve o Dr. Danilo Barreto, médico oftalmologista, como responsável pela realização de perícia médica em processo que exige avaliação de lesões ortopédicas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal se limita à verificação da legalidade da manutenção da nomeação de perito que não possui formação técnica na especialidade correspondente ao objeto da perícia judicial, em possível afronta ao disposto no art. 465, §1º, I, do Código de Processo Civil, e à efetividade da produção da prova. III. Razões de decidir 3. O art. 465, §1º, I, do CPC exige que o perito judicial possua especialização compatível com a natureza da perícia a ser realizada, o que visa garantir a fidedignidade, utilidade e validade da prova técnica. 4. A nomeação de médico oftalmologista para avaliar lesões ortopédicas configura incompatibilidade técnica e compromete a eficácia da prova pericial. 5. A anuência da parte adversa à impugnação ao perito reforça a inexistência de controvérsia quanto à inadequação do profissional nomeado. 6. A manutenção da nomeação compromete a confiança e a segurança jurídica da prova, podendo gerar nulidade e retardar a solução da lide. 7. Precedentes deste Tribunal demonstram que, em situações análogas, determinou-se a substituição do mesmo perito diante da ausência de formação na área médica específica demandada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica compatível com a natureza da perícia, nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC. 2. A designação de profissional sem qualificação específica compromete a validade da prova pericial e autoriza sua substituição." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 465, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014752-25.2020.8.05.0000; AI nº 8021888-73.2020.8.05.0000; AI nº 8041444-27.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8073067-07.2024.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figuram como parte recorrente e recorrida as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA